Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-65.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000080-65.2021.8.11.0086
APELANTE: THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PREVALÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DO RÉU EM RECORRER – APELO CONHECIDO – 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CREDIBILIDADE CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O RÉU AGIU COM DOLO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
1. Havendo divergência entre o réu e o douto Defensor Público, deve prevalecer a vontade de quem quer submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição, em respeito ao princípio da ampla defesa, nos termos do que estabelece a o enunciado n° 705, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta."
2. O apelante utilizou-se da má-fé e da fraude em detrimento da boa-fé e honestidade da vítima, que acreditava, realmente, estar realizando o contrato de aluguel do imóvel anunciado. O elemento subjetivo do tipo, consistente na utilização de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, se concretiza com a conduta de constituir a vítima em erro, enganá-la, fazendo-a acreditar que estava celebrando negócio possível e lícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000080-65.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA - CPF: 020.631.551-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MANHANI FERNANDES - CPF: 517.735.381-87 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.181.101-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PREVALÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DO RÉU EM RECORRER – APELO CONHECIDO – 2.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
CREDIBILIDADE CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O RÉU AGIU COM DOLO
–
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– R
ECURSO DESPROVIDO

1.
Havendo divergência entre o réu e o douto Defensor Público, deve prevalecer a vontade de quem quer submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição, em respeito ao princípio da ampla defesa, nos termos do que estabelece a o enunciado n° 705, da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:
"A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta."

2. O
apelante utilizou-se da má-fé e da fraude em detrimento da boa-fé e honestidade da vítima, que acreditava, realmente, estar realizando o contrato de aluguel do imóvel anunciado. O elemento subjetivo do tipo, consistente na utilização de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, se concretiza com a conduta de constituir a vítima em erro, enganá-la, fazendo-a acreditar que estava celebrando negócio possível e lícito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pela defesa de
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
, visando a reforma da sentença que o condenou, nos autos da ação penal no 1000080-65.2021.8.11.0086,

pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, à pena de
0
1
(
um
) ano, de reclusão, em regime
inicial semiaberto
e ao pagamento de
10
(
dez
) dias multa fixados no mínimo legal
, pela prática dos crimes de estelionato,
artigo 171,
caput
,
Código Penal.

Nas razões, a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença nos seguintes termos:
“(
...) a defesa técnica entende não haver interesse recursal em relação ao mérito da condenação. No entanto, se o Apelante, no exercício de sua capacidade postulatória especial para interpor recurso, manifestou o desejo em recorrer da sentença, a causa deve ser reanalisada in totum pela segunda instância, em obediência à garantia do duplo grau de jurisdição(...)''.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede que o recurso não seja conhecido em razão da inexistência de interesse recursal, e no mérito, protesta pelo seu absoluto desprovimento, mantendo-se a condenação do apelante nos exatos termos da sentença (id. 82030543).

O
parecer,
da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana é pelo
desprovimento do apelo
(id. 87369485).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 07 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que a douta Promotora de Justiça alega que o presente apelo não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que
apesar da manifestação do réu a defesa técnica mostrou-se conformada com a sentença condenatória, afirmando em suas razões que “a defesa técnica entende não haver interesse recursal em relação ao mérito da condenação”.

No entanto, há o termo de apelação (id. 82030533) que o réu manifestou desejo em recorrer da sentença.

Nesse caso, havendo divergência entre o réu e o douto Defensor Público, deve prevalecer a vontade de quem quer submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição, em respeito ao princípio da ampla defesa, nos termos do que estabelece a o enunciado n° 705, da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

"A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta."

Sob esta perspectiva jurídica e jurisprudencial, conheço do recurso.

Nas razões recursais, a defesa apresenta pedido genérico de reforma da sentença condenatória. No entanto, verifica-se que a condenação deve ser mantida, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência, documentos bancários e prova oral.

Com efeito, ressai dos autos que a vítima
Joana Manhani Fernandes
se interessou pelo anúncio de aluguel de um imóvel veiculado em uma página do
Facebook
, e entrou em contato com o anunciante, ora apelante, que se identificou falsamente a ela como
Reginaldo Machado
, iniciando as tratativas para a conclusão do negócio.

Por conseguinte, a vítima encontrou-se com o apelante e lhe pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de caução, recebendo dele as chaves que seriam do imóvel, com a promessa de que futuramente formalizariam o contrato de aluguel, mas no momento em que a vítima foi tomar posse do imóvel, deparou-se com a pessoa de
Maycon Douglas dos Santos Souza
, que lhe informou que também havia efetuado o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) de caução para o apelante para o aluguel do mesmo imóvel, razão pela qual

ambos dirigiram-se à Delegacia de Polícia para apresentação de representação contra o réu.

Igualmente, a autoria delitiva é inconteste, tanto que confessada pelo próprio apelante, que admitiu ter negociado o aluguel de imóvel que não era de sua propriedade, com a vítima e com terceiros e, portanto, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítimas em erro, mediante meio fraudulento, incorrendo nas sanções do art. 171,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, o apelante utilizou-se da má-fé e da fraude em detrimento da boa-fé e honestidade da vítima, que acreditava, realmente, estar realizando o contrato de aluguel do imóvel anunciado pelo apelante

O elemento subjetivo do tipo, consistente na utilização de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, se concretiza com a conduta de constituir a vítima em erro, enganá-la, fazendo-a acreditar que estava celebrando negócio possível e lícito.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021